Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-79.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. JUROS CAPITALIZADOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE.

1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu em parte os embargos para extirpar do cálculo do valor exequendo os juros remuneratórios cobrados de forma capitalizada.

2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não decidida na instância anterior ou alegada em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.

3. No caso em apreço, a execução encontra-se amparada em contrato de abertura de crédito fixo que constitui, por si, título executivo extrajudicial, pois indica o valor do empréstimo (Cláusula Quarta), a forma de pagamento (Cláusula Sexta) e as taxas de juros aplicadas (Cláusula Décima), assim como consta dos autos a planilha de evolução do débito, em que se encontram delimitadas as taxas aplicadas no cálculo.

4. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, o contrato de abertura de crédito fixo constitui título apto a embasar a execução, devendo ser afastada a preliminar de inépcia da inicial.

5. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.o 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória n.o 2.170-01/2001.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.o 22.626/33 (Lei de Usura).

7. Não estabelecendo o instrumento contratual a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, bem assim não restando positivada tal prática na planilha colacionada, inexiste abusividade a ser reconhecida.

8. Recurso do embargado conhecido e provido. Recurso da embargante parcialmente conhecido e desprovido.